Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712388-21.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: JOSE MAURO ALVARENGA, ELAINE CRISTINA LOPES ALVARENGA OLIVEIRA, MAURO LOPES ALVARENGA, NAYCHE LIMA IVO ALVARENGA, POLIANE LOPES ALVARENGA ALVES D E S P A C H O A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nesse contexto, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator